Tribunal: TJDFT
Processo: 0728212-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728212-83.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MERLY CRISTIANE SANTOS PAVAO, INGRID GOMES DOS SANTOS, CRISTINE PEREIRA DA MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas por MERLY CRISTIANE SANTOS PAVÃO (primeira apelante), INGRID GOMES DOS SANTOS (segunda apelante) e CRISTINE PEREIRA DA MOTA (terceira apelante) contra a sentença que condenou as duas primeiras como incursas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), e a terceira como incursa nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 307 do Código Penal (falsa identidade), nos autos da ação penal no 0728212-83.2021.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 41199908). Consta dos autos que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no dia 12/8/2021, converteu em preventiva a prisão em flagrante das apelantes (ID 41199511). O Ministério Público ofereceu denúncia e imputou às apelantes Merly e Ingrid a prática do crime de tráfico de drogas e à Cristine os crimes de tráfico de drogas e de falsa identidade, vejamos (ID 41199537): “DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS No dia 11 de agosto de 2021 (quarta-feira), por volta das 16h, no endereço residencial na QR 04, Conjunto B, casa 02, Chácara Buritizinho, Sobradinho-II/DF, as denunciadas, com unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de crack, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 31,52g (trinta e um grama e cinquenta e dois centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico branco, com massa líquida de 2,83g (duas gramas e oitenta e três centigramas) e 18 (dezoito) porções de crack, acondicionadas em recipiente de plástico com divisórias, perfazendo o total de 2,48g (duas gramas e quarenta e oito centigramas), encontradas com a denunciada MERLY; 01 (uma) porção de crack, acondicionada em plástico preto, com massa líquida de 49,21g (quarenta e nove gramas e vinte e um centigramas), encontrada com a denunciada CRISTINE; e 16 (dezesseis) porções de crack, acondicionadas em plástico transparente, perfazendo o total de 2,32g (duas gramas e trinta e duas centigramas), encontradas com a denunciada INGRID, conforme Laudo Pericial Preliminar n.o 4.359/2021 (ID n.o 100043426). Constam dos autos que a Seção de Repressão às Drogas da 13a DP recebeu denúncias anônimas de que as denunciadas estariam traficando drogas na QR 04, Conjunto B, casa 02, Chácara Buritizinho, Sobradinho-II/DF. Na data dos fatos, os policiais se dirigiram ao local com o intuito de averiguar as informações. Por volta das 16h, visualizaram o momento em que possíveis usuários saíram da residência com objeto na mão, provavelmente drogas. Nas mesmas circunstâncias, os policiais perceberam o momento em que um veículo estacionou e foi abordado pela denunciada CRISTINE (DAYLA), a qual estava com uma grande quantidade de crack nas mãos. No instante em que o veículo se retirou, a equipe policial resolveu agir e abordar as denunciadas. De posse de CRISTINE (DAYLA), foi encontrada 01 (uma) porção grande de pedra de crack em suas mãos (item 6 do AAA n.o 504/2021 - ID 1000043411). Com MERLY, foram encontradas, no interior de uma bolsa preta, 03 (três) porções de crack, 01 (uma) porção de cocaína, 18 (dezoito) porções pequenas de crack em recipiente com divisórias, uma balança de precisão e R$ 26,00 (vinte e seis reais) (itens 1, 2, 4, 5 e 7 do AAA n.o 504/2021 - ID 1000043411). E, com INGRID, foram encontradas, dentro do short, 16 (dezesseis) porções de crack, em um plástico transparente (item 3 do AAA n.o 504/2021 - ID 1000043411). Em seguida, os policiais conduziram as denunciadas à delegacia, as quais permaneceram em silêncio durante o interrogatório policial. – DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE IMPUTADA À CRISTINE PEREIRA MOTA No mesmo dia, a denunciada CRISTINE PEREIRA MOTA, após ser presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, atribuiu a si, consciente e voluntariamente, perante a autoridade policial, falsa identidade, fazendo-se passar por DAYLA DA SILVA SANTOS, com o objetivo de esconder seus maus antecedentes. Constam dos autos que CRISTINE, ciente de que tem condenações por crimes graves, identificou-se falsamente como DAYLA, a fim de ocultar seu passado e obter uma eventual situação vantajosa, de natureza processual penal, no curso da persecução criminal. Posteriormente foi descoberta a real identidade de CRISTINE (Informação Pericial 7365/2021-II ID: 100049496). Por ocasião da audiência de custódia, a denunciada afirmou que passou a adotar o nome de DAYLA desde fevereiro de 2020 para, supostamente, defender-se de seu marido.” Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Merly e Ingrid pela prática do crime de tráfico de drogas e Cristine pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de falsa identidade, em concurso material. À primeira apelante (Merly) foi imposta à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias-multa, calculados à razão unitária mínima; à segunda apelante (Ingrid) foi imposta a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão unitária mínima; e à terceira apelante (Cristine) a pena definitiva de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 716 (setecentos e dezesseis) dias-multa, calculados à razão unitária mínima. Em arremate, o Magistrado sentenciante concedeu às rés Merly e Cristine o direito de recorrer em liberdade. Noutro giro, decretou a prisão preventiva da segunda apelante (Ingrid), notadamente em razão do reiterado descumprimento da monitoração eletrônica, com fundamento nos artigos 282, § 4o, 312, caput, e § 1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, não lhe permitindo, portanto, apelar em liberdade (ID 41199908). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de Ingrid Gomes dos Santos, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (Relator: Ministro Edson Fachin; Relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica da acusada. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico da aludida apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica da ré está inalterada desde o momento em que decretada a sua prisão preventiva. In casu, a apelante respondeu ao processo sujeita à prisão domiciliar, cumulada com o monitoramento eletrônico, considerando especialmente, em um primeiro momento, a sua gravidez (ID 41199584), e em um segundo momento, o recente nascimento de seu filho, associado à ausência de “vontade deliberada da ré em não comparecer ao CIME para instalação do dispositivo de monitoramento eletrônico” (ID 41199686). Cumpre esclarecer que a prisão em flagrante da segunda apelante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, porém, em razão da comprovação da sua gravidez, a prisão preventiva foi revogada, sendo-lhe imposta a prisão domiciliar, atrelada ao monitoramento eletrônico, como forma de verificar a estrita observância daquela (ID 41199584). Após constatado que Ingrid não compareceu ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME depois de cumprido o seu alvará de soltura (ID 41199643), o Parquet requereu a decretação da sua prisão preventiva, o que veio a ocorrer na decisão de ID 41199665. Diante da notícia de que a insurgente foi recolhida à Penitenciária Feminina em companhia do seu filho, com apenas 5 (cinco) dias de nascido, vieram aos autos pedidos de reestabelecimento da sua prisão domiciliar, os quais foram formulados tanto pela defesa (ID 41199677) quanto pelo Ministério Público (ID 41199685). Os pedidos foram acolhidos ao ID 41199686. Destaca-se, por oportuno, que o Juízo a quo, nas decisões em que revoga a prisão preventiva e impõe prisão domiciliar (IDs 41199584 e ID 41199686), bem destacou que a “prisão domiciliar possui a mesma natureza jurídica da prisão preventiva, não sendo uma medida cautelar alternativa, o que pressupõe o cumprimento dos mesmos requisitos (art. 312 e art. 313, ambos do CPP), mas visando tornar menos desumana a segregação cautelar.” Em alegações finais (ID 41199863), ratificadas ao ID 41199898, contudo, o Ministério Público requereu a prisão preventiva de Ingrid para acautelar a ordem pública, tendo em vista o reiterado descumprimento da sua monitoração eletrônica, pois, segundo apontou, “constam várias violações das zonas de inclusão e desligamento do equipamento por falta de carga da bateria.” Ao decretar a prisão preventiva da apelante Ingrid, o Juízo a quo sublinhou que, em “análise dos relatórios de ocorrências de ID 114411744, ID 118052834, ID 119047344, ID 120722101 e ID 121992693, verifica-se que foram registradas 56 (cinquenta e seis) violações, relativas à zona de inclusão e ao descarregamento total da bateria do dispositivo.” Destacou, ainda, que “a ré não foi encontrada para a desvinculação da tornozeleira eletrônica (...)” e “que, em diversos registros presentes, nos relatórios, acima, o CIME descreveu inúmeras tentativas infrutíferas de contato com a acusada.” (ID 41199908, p. 10) Com efeito, o § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal autoriza a solução adotada pelo Juízo a quo, uma vez que preconiza que, “no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”. Igualmente, o parágrafo primeiro do artigo 312 dispõe do estatuto processual penal estabelece que “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”. E foi o que ocorreu no caso em que, diante das informações prestadas acerca do reiterado descumprimento das condições impostas na medida cautelar de monitoração eletrônica e após requerimento do Ministério Público, o Magistrado sentenciante decretou a prisão preventiva da apelante Ingrid. Registre-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Outrossim, salienta-se que, em decisões anteriores (IDs 41199511 e 41199584), a necessidade da prisão cautelar da apelante foi também justificada em razão da reiteração delitiva, considerando que ela responde a processo-crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso II, do Código Penal), supostamente praticado no dia 15/6/2021 (autos n.o 0703986-62.2022.8.07.0006, fruto de desmembramento da ação penal n.o 0706970-53.2021.8.07.0006). Imperioso observar, ademais, que, em pesquisa ao PJe, verifica-se que a referida apelante foi presa em flagrante pela prática de novo tráfico de drogas no dia 9/3/2022, em contexto similar ao desta ação penal, devendo ser ressaltado que uma das suas filhas, a Iasmin Lorrane Santos Gomes, com 20 (vinte) anos de idade, também foi presa na mesma oportunidade. Registre-se que, na audiência de custódia realizada no dia 10/3/2022, foi concedida a Ingrid liberdade provisória (Ação Penal n.o 0721332-41.2022.8.07.0001, em tramitação perante a Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). Salienta-se que, compulsando os presentes autos, verifica-se que, no dia 9/3/2022, foram registradas 4 (quatro) violações do monitoramento eletrônico: descarga de bateria; ausência de sinal de GPS; bateria na iminência de descarga total; e violação da zona de inclusão (ID 41199857, p. 24). Destarte, não se pode ignorar o risco de reiteração delitiva caso a apelante seja colocada novamente em liberdade. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da apelante Ingrid, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador